Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748004-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO AFONSO ZELLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FREDERICO AFONSO ZELLER, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de ordinária com pedido liminar ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 214644464 da origem): “Recebo a emenda à inicial. Defiro a prioridade na tramitação, pois o autor juntou laudos médicos e de avaliação neuropsicológica ao ID 213306272 que referem o seu enquadramento em TEA. Embora esta demanda possa envolver discussão sobre esse enquadramento, por ora deve-se privilegiar o que sustenta o autor, baseado nos documentos que juntou. Defiro a gratuidade de justiça, pois, diante da declaração de imposto de renda e da carteira de trabalho do autor, não há quaisquer elementos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica que decorre da declaração correlata por ele apresentada. Cadastre-se a gratuidade deferida ao autor. Analiso o pedido de tutela de urgência. O autor pede para que "permaneça no concurso público na vaga desitanda a PCD relacionada ao cargo de Escriturário - Agente de TI do concurso público de seleção externa do Banco do Brasila 2022/001, garantindo-lhe a possibilidade de ser convocada e tomar posse precariamente, até o final desta ação, caso reúna os demais requisitos previstos no edital. E, subsidiariamente, a reserva de vaga até o final do presente processo.". Na emenda à inicial, o autor informou que o concurso teve o seu resultado final homologado em 13 de julho de 2023, que o concurso era válido por um ano, mas foi prorrogado até julho de 2025, estando em convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. O documento de ID 213306267 comprova que, durante o concurso, em 14/07/2023, o autor foi aprovado no cadastro reserva para PCD. O autor afirma que não foi submetido à avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar prevista no item 4.1.10 do Edital do Concurso, para a confirmação da sua condição de PCD, e que acabou sendo excluído do concurso pela sua desqualificação como PDC por ocasião do exame médico convencional para a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). Afirma ainda que sua eliminação das vagas do cadastro reserva para PCD foi arbitrária e ilegal, pois, além de não ter sido observado o edital, não foram considerados os laudos médicos que o autor apresentou ao se inscrever no concurso como PCD, nem houve possibilidade de o autor exercer a ampla defesa em face da sua exclusão do certame. Ocorre que, a partir dos documentos juntados pelo autor, não há como avaliar a probabilidade do direito, uma vez que o autor não tem como fazer a prova dos fatos alegados o início da lide. Com efeito, o comunicado de ID 213306276, de não enquadramento do autor como PDC, não prova a alegação de que não houve a avaliação determinada no item 4.1.10 do certame. Para esclarecer esse fato, é imprescindível permitir que os réus tragam aos autos os documentos pertinentes ao concurso, especificamente no tocante à negativa de enquadramento do autor como PDC. Além disso, o laudo médico juntado pelo próprio autor ao ID 213306272 - Pág. 38, refere que o autor tem traços para autismo, porém, não tem todos os requisitos para fechar o diagnóstico de autismo, pois não tem comportamentos esteriotipsfod ou restritivos. O autor, segundo os relatórios apresentados, tem QI elevado e características de superdotação, mas apresenta isolamento social e dificuldade para relacionamentos. Embora o laudo da Pág. 14 do mesmo ID, emitido por outro médico, tenha realizado o diagnóstico de autismo, essa possível contradição entre os laudos também deverá ser esclarecida, o que é inviável neste momento processual. Tem-se ainda que, de acordo com a Lei 7.144, de 23 de novembro de 1983, prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimentos de cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais, de modo que o caso poderá envolver discussão sobre a prescrição (já que o concurso foi homologado em 2022), que abrangerá uma avaliação sobre a aplicabilidade da referida Lei a sociedades de economia mista federais, como é o caso do Banco do Brasil. Ressalte-se que não se está diante de questionamento sobre preterição de ordem de classificação em convocação de candidatos para nomeação e posse, hipótese que, abrangendo atos posteriores à homologação, tem sido considerada pela jurisprudência como não sujeita ao prazo ânuo da Lei 7.144/1983. O caso envolve ato anterior à homologação do concurso, qual seja, o ato de não enquadramento do autor como PCD. Diante de todo o exposto, inviável concluir pela probabilidade do direito alegado, ainda que o autor afirme que o receio de dano está configurado em virtude de estarem ocorrendo convocações de candidatos aprovados em cadastro reserva, como seria o caso do autor, se não tivesse sido negado o seu enquadramento como PCD. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Na origem, informa o autor/agravante ser “candidato ao cargo de Escriturário no concurso público promovido pelo Banco do Brasil, organizado pela Fundação Cesgranrio, e se inscreveu para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência, conforme previsto no edital do certame”. Entretanto, em que pese a apresentação de diversos laudos que comprovam sua condição médica de portador de Transtorno do Espectro Autista, os réus/agravados negaram seu enquadramento como pessoa com deficiência, com base no Atestado de Saúde Ocupacional. Em razão disso, o agravante ajuizou a demanda de origem, no qual pleiteou a concessão de liminar. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, alega que não foi submetido à avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar para a confirmação da sua condição de PCD, conforme disposto no item 4.1.10 do Edital do Concurso; e que sua exclusão do certame foi realizada com base apenas no exame médico convencional para a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). Afirma ainda que sua eliminação das vagas do cadastro reserva para PCD foi arbitrária e ilegal, pois, além de ir de encontro à previsão editalícia, não foram considerados os laudos médicos que o autor apresentou ao se inscrever no concurso como PCD; bem como não lhe foi garantido o direito a ampla defesa. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada na origem, para que "permaneça no concurso público na vaga destinada a PCD relacionada ao cargo de Escriturário - Agente de TI do concurso público de seleção externa do Banco do Brasil a 2022/001, garantindo-lhe a possibilidade de ser convocada e tomar posse precariamente, até o final desta ação, caso reúna os demais requisitos previstos no edital. E, subsidiariamente, a reserva de vaga até o final do presente processo.". É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Diante dessa premissa processual e percorrendo pelo acervo probatório dos autos, não se revela a presença dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada, em especial a probabilidade do direito do Agravante. Prima facie, ressalto que atuação do Poder Judiciário, em questões afetas aos concursos públicos, se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital. Nesse sentido, O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, visto que não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, o julgamento está adstrito à análise de critérios objetivos, como a observância do edital do concurso, assim como a garantia de recurso administrativo. A reserva de vagas em concurso público para pessoas com deficiência, no âmbito distrital, é regida pelo art. 8o da Lei 4.949/2012, ipsis litteris: Art. 8o É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. § 1o O candidato com deficiência concorre a todas as vagas previstas no edital normativo do concurso público e às vagas reservadas na legislação pertinente. § 2o O candidato com deficiência submete-se às mesmas regras impostas aos demais candidatos, incluídos: I – o conteúdo das provas; II – os critérios de avaliação e aprovação; III – o horário e o local de aplicação das provas, garantida a devida acessibilidade. § 3o A vaga reservada a pessoa com deficiência não preenchida reverte aos demais candidatos, observada a ordem classificatória. § 4o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo público são verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. § 5o Ficam reservados vinte por cento das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal. No mesmo sentido, o art. 12 da Lei Complementar 840/2011 contempla as seguintes previsões: “Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. § 1o A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos. § 2o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. § 3o Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho.” (grifos nossos) Dessa forma, o candidato que comprovar sua condição de pessoa com deficiência (PcD) tem direito a concorrer às vagas reservadas, devendo sua condição ser verificada antes da posse no cargo público. No caso, observa-se que o item 4.1.10 do Edital do Concurso prevê que “- Os(as) candidatos(as) classificados(as) na condição de pessoa com deficiência serão submetidos(as) à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar indicada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que emitirá parecer conclusivo sobre seu enquadramento como Pessoa com Deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, observadas: (...)” No entanto, como bem apontou o juízo a quo, o documento que comunica o não enquadramento do autor como PCD carece de indicativos de que o procedimento previsto no edital não foi cumprido (ID 213306276 – autos de origem), devendo ser oportunizado aos réus se manifestarem a respeito de tal exclusão. Ademais, um dos laudos médicos juntados na origem (Id. 213306272, pág. 38 – autos de origem) declarou não ser possível fechar o diagnóstico de autismo do autor/agravante, o que reforça a necessidade de aguardar a regular tramitação do feito, com a devida dilação probatória. Destarte, os elementos probatórios demandam uma análise rigorosa da real condição de saúde do Agravante, sendo indispensável a regular instrução processual, com a produção de prova específica capaz de esclarecer esse ponto, rito incompatível com o pedido liminar formulado. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL. REPROVAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. READMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A enfermidade da recorrente, por si só, não causa dificuldades para o desempenho das funções inerentes ao cargo objeto do certame. Segundo a banca organizadora, a agravante não é pessoa com deficiência física, motivo pelo qual foi eliminada do concurso, pois as vagas são reservadas àqueles que possuem alguma limitação, visando a incluí-los no serviço público, o que, em princípio, não é o caso da agravante. 2 - Os laudos médicos juntados pela recorrente, na demanda principal, não ensejam, desde logo, a imediata readmissão no certame. É preciso confrontá-los em regular dilação probatória, notadamente por ocasião da futura perícia médica judicial. (Acórdão 1709607, 07265834320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A DEFICIENTES. POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não sendo constatado que a agravante é pessoa com deficiência, dependendo a matéria de dilação probatória, pois, ao contrário, laudo elaborado por junta médica oficial até afasta a alegada deficiência, é incabível a concessão de tutela de urgência para posse imediata em vaga destinada a deficientes. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1101346, 07003192820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485 STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não foi demonstrado que a comissão multiprofissional e multidisciplinar da banca examinadora deixou de observar tais critérios objetivos ao concluir que a patologia do candidato não tem enquadramento para PCD. 2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade, por ausência de motivação do ato de exclusão do processo seletivo, passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438885, 07162746020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2024 16:14:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora